Tribunal: TJPA
Processo: 0009313-18.2019.8.14.0401
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) - 0009313-18.2019.8.14.0401

APELANTE: CARLOS RAFAEL DA SILVA QUINTAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. OMISSÃO QUANTO ÀS TESES SUSTENTADAS PELO EMBARGANTE. DESCABIMENTO. ARGUMENTO QUE NÃO FOI OBJETO DE DIVERGÊNCIA E FUNDAMENTO DEVIDAMENTE ENFRENTADO. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE CORREÇÃO QUE NÃO POSSUI EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Nenhuma das omissões apontadas está configurada, uma vez que, se a questão referente a nulidade, por quebra da cadeia de custódia, das capturas de tela não foi objeto de discussão e rejeitada por maioria de votos, não poderia ser objeto de embargos infringentes, ex vi do parágrafo único do art. 609 do CPP. Outrossim, quando do julgamento dos embargos infringentes, o julgado deixou claro, depois de analisar a prova testemunhal, que o embargante, por diversas vezes, disse que iria matar a vítima e não trouxe outros elementos de cognição que outras pessoas tivessem interesse em assassiná-la. Dessa forma, expressamente rejeitou a tese de que a ofendida foi morta por engano, como pretende fazer crer a defesa. Por isso, não há qualquer omissão a ser sanada no aresto embargado.

2.

Uma das teses que o embargante sustentou foi a circunstância da vítima ter sido morta por ação de grupo de extermínio e não por traficantes, motivo pelo qual há erro material que deve ser sanado. Portanto, na ementa, no relatório e no voto onde sê “por traficantes”, leia-se “grupo de extermínio”. Porém, referida correção não possui efeito infringente, pois a prova colhida nos autos não demonstrou qualquer relação da morte da ofendida com ação de grupos de extermínio ou com traficantes.

3.

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os declaratórios tão somente para corrigir o erro material, sem efeito infringente, determinando que onde lê “por traficantes”, leia-se “por ação de grupo de extermínio”, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS RAFAEL DA SILVA QUINTAL
, opôs, com fundamento no art. 619 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, contra o V. acórdão doc. Id nº 18905139, de minha relatoria.

O embargante aduz que o arresto foi omisso por não ter enfrentado as questões referentes à quebra da cadeia de custódia das capturas de tela de telefone celular utilizadas como meio de prova no julgamento da apelação e que a tese de que a vítima foi morta por engano não foi apreciada.

Alega ainda que houve erro material no decisum porque em nenhum momento disse que a ofendida foi morta face o seu envolvimento com tráfico, mas, sim, o seu assassinato decorreu de ação de grupo de extermínio.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de suprir as omissões e corrigir o erro material apontado.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial acolhimento dos declaratórios tão somente para corrigir o erro material.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO VOTO VENCEDOR. UTILIZAÇÃO DE CAPTURAS DE TELA QUE NÃO FORAM PERICIADAS. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE DIVERGÊNCIA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO. VOTO DIVERGENTE MOTIVADO PELO FATO DE QUE OS INDÍCIOS DE AUTORIA FORAM EXTRAÍDOS DE DEPOIMENTOS DE FAMILIARES DA VÍTIMA E QUE A MORTE DESTA PODE TER OCORRIDO EM RAZÃO DO SEU ENVOLVIMENTO COM O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÕES DOS PARENTES DA OFENDIDA CUJA CREDIBILIDADE NÃO FOI COMPROMETIDA POR QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE PROVA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NESTA PARTE REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O recurso foi interposto no prazo de 10 (dez) dias, pois o acórdão recorrido foi publicado no dia 26/04/2023 e os embargos interpostos em 05/05/2023, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de intempestividade.

2.

A preliminar de nulidade do acórdão embargado por ter se utilizado de capturas de imagens do telefone celular da vítima sem que houvesse a respectiva perícia não pode ser enfrentada, uma vez que não foi objeto de divergência, ex vi do parágrafo único do art. 609 do CPP. Preliminar rejeitada.

3.

MÉRITO. A divergência que motiva o recurso se motiva nos seguintes fundamentos: os testemunhos colhidos nos processos são de familiares da vítima e que esta pode ter sido morta por traficantes, pois várias pessoas que lhes eram próximas foram assassinadas com o mesmo modus operandi, bem como há nos autos prova testemunhal a indicar que, no momento do crime, o embargante estava em sua residência.

4.

Ocorre que os parentes da ofendida, ouvidos em juízo, disseram que, por diversas vezes, o embargante ameaçou matá-la e não há nos autos nenhum meio de prova que pudesse comprometer a credibilidade dessas declarações, sendo portanto, fontes aptas a fornecer indícios do envolvimento do embargante no crime, o que é suficiente para manter a decisão de pronúncia.

5.

Embargos parcialmente conhecidos e, nesta parte, rejeitados. Decisão unânime.

DAS OMISSÕES APONTADAS PELO EMBARGANTE

O embargante aduz que o arresto foi omisso por não ter enfrentado as questões referentes à quebra da cadeia de custódia das capturas de tela de telefone celular utilizadas como meio de prova no julgamento da apelação e que a tese de que a vítima foi morta por engano não foi apreciada.

Ocorre que nenhuma das omissões apontadas está configurada, uma vez que, se a questão referente a nulidade, por quebra da cadeia de custódia, das capturas de tela não foi objeto de discussão e rejeitada por maioria de votos, não poderia ser objeto de embargos infringentes, ex vi do parágrafo único do art. 609 do CPP.

Outrossim, quando do julgamento dos embargos infringentes, o julgado deixou claro, depois de analisar a prova testemunhal, que o embargante, por diversas vezes, disse que iria matar a vítima e não trouxe outros elementos de cognição que outras pessoas tivessem interesse em assassiná-la. Dessa forma, expressamente rejeitou a tese de que a ofendida foi morta por engano, como pretende fazer crer a defesa. Por isso, não há qualquer omissão a ser sanada no aresto embargado.

DO ERRO MATERIAL

Alega ainda que houve erro material no decisum porque em nenhum momento disse que a ofendida foi morta face o seu envolvimento com tráfico, mas, sim, o seu assassinato decorreu de ação de grupo de extermínio.

De fato, uma das teses que o embargante sustentou foi a circunstância da vítima ter sido morta por ação de grupo de extermínio e não por traficantes, motivo pelo qual há erro material que deve ser sanado. Portanto, na ementa, no relatório e no voto onde sê “por traficantes”, leia-se “grupo de extermínio”. Porém, referida correção não possui efeito infringente, pois a prova colhida nos autos não demonstrou qualquer relação da morte da ofendida com ação de grupos de extermínio ou com traficantes.

Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os declaratórios tão somente para corrigir o erro material, sem efeito infringente, determinando que onde lê “por traficantes”, leia-se “por ação de grupo de extermínio”, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/08/2024